Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRECHE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL LIMINAR DE MATRÍCULA. ALEGADA NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS NORMAS INTERNAS DO ENTE PÚBLICO. FALTA DE RECURSOS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. NÃO RECONHECIDA. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIR O QUE DETERMINA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1- A determinação judicial no sentido de impor ao Estado a obrigação imediata de efetuar a matrícula não afronta o princípio da legalidade, porquanto as normas internas do ente público normatizam o procedimento que deverá ser observado para o acolhimento das crianças junto aos estabelecimentos de ensino.
2 - Não há que se falar em infração ao princípio da isonomia, em detrimento da coletividade, uma vez que em casos desse tipo, considerando a natureza do direito à educação, deve prevalecer a garantia constitucional de acesso da criança à educação, não podendo ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias ou pela simples alegação de inexistência de espaço físico, em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

3- Agravo interno conhecido, mas não provido. Agravo de Instrumento conhecido mas não provido.